Tribunal: STF
Processo: Pet 11113
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de notícia-crime ajuizada pelo Senador ROGÉRIO MARINHO em face do Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA “em razão da divulgação voluntária de informações sabidamente falsas, enganosas, bem como atentatórias às instituições democráticas e ao livre exercício do mandato de um Senador da República”. 



    Alega-se, em síntese, que em 21/3/2023, o noticiado afirmou sentir ‘muita mágoa’ pelo período em que ficou preso em Curitiba em razão de processos da Operação Lava Jato, e sempre falava que ‘só vai estar tudo bem quando eu foder esse Moro’, referindo-se ao Senador SÉRGIO MORO (União/PR), afirmando em seguida que está no cargo de Presidente da República para se ‘vingar dessa gente’.



    Segue afirmando, que, em 22/3/2032, a Polícia Federal cumpriu, durante a parte da manhã, uma série de diligências com o objetivo de desarticular um plano da facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, que pretendia realizar ataques contra autoridades públicas e seus familiares, identificando-se que um dos alvos seria o ex-juiz federal e atual Senador da República SÉRGIO MORO, sua esposa, a Deputada Federal ROSÂNGELA MORO e os filhos do casal.



    Argumenta, assim, que o noticiado, além de destilar ódio e rancor, fez ainda a propagação de fake news e desinformação, com flagrante conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática, tendo minimizado o ocorrido, afirmando ser “uma armação do MORO”.



    Requer, assim, que seja acolhida a notícia-crime, com processamento por prevenção ao Inquérito 4. 781 (fake news), e instaurada investigação (Pet criminal) em face das condutas do Presidente da República, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, em relação aos fatos narrados na presente petição.



    É o breve relato. DECIDO.



    A justa causa é exigência legal para a instauração e manutenção de investigação criminal e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Na presente hipótese, não se verifica nos autos indícios mínimos da ocorrência de ilícito criminal, não existindo, portanto, na presente petição, nenhum indício real de fato típico praticado pelo requerido (quis) ou qualquer indicação dos meios que este teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de notícia, ou, ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).



    A instauração ou manutenção de investigação criminal sem justa causa constituem injusto e grave constrangimento aos investigados, como bem demonstrado na lapidar lição do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, nos autos do Habeas Corpus nº 80.564:



    “Estamos todos cansados de ouvir que o inquérito policial é apenas um ‘ônus do cidadão’, que não constitui constrangimento ilegal algum e não inculpa ninguém (embora, depois, na fixação da pena, venhamos a dizer que o mero indiciamento constitui maus antecedentes: são todas desculpas, Sr. Presidente, de quem nunca respondeu a inquérito policial algum). Mas é demais dizer-se que não se pode sequer examinar o fato sugerido, o fato apontado, e impedir a sequência de constrangimentos de que se constitui uma investigação criminal – seja ela policial ou seja, no caso judicial – sobre alguém que, à primeira vista, se evidencia não ter praticado crime algum, independentemente de qualquer juízo ético a fazer no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal – é certo que afirmada em uns poucos casos e por motivos evidentes -, tem sido sensível a necessidade de proteger pelo habeas corpus situações de evidente atipicidade do fato investigado. Recordo, além dos já referidos, esses Habeas corpus: 80.204, relator, o Ministro Maurício Correa; 64.373, relator, o Ministro Rafael Mayer; 63.523, relator: o Ministro Francisco Rezek; 67.039, relator, o Ministro Moreira Alves, e o 68.348 de que fui relator).  



     



    Dessa maneira, verifica-se a ausência de justa causa para a tramitação do presente procedimento (Inq. 3815 QO/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 10/02/2015; Inq. 3847 AgR/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 07/04/2015; Pet 3.825-QO/MT, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES; HC 106.124, Rel. Min.  CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22/11/2011). 



    Diante do exposto, em razão da ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal, DETERMINO O ARQUIVAMENTO imediato desta representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF.



    Intime-se com cópia da decisão o representante e o representado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente